Tribunal: TJPA
Processo: 0009844-36.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009844-36.2016.8.14.0005

APELANTE: CICERO GENEILSON GALDINO BEZERRA, MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR.

PEDIDO DO A
PELANTE
CÍCERO GENEILSON GALDINO BEZERRA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. CABIMENTO. PLEITO COMUM AOS APELANTES
CÍCERO GENEILSON GALDINO BEZERRA E MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS.
DO ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA O APELANTE CÍCERO E IMPROVIDO PARA O APELANTE MARCELO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pedido do apelante
Cícero Geneilson Galdino Bezerra.

1.1.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que quanto a circunstância judicial
antecedentes criminais
há que se modificar, tendo em vista a vedação da Súmula nº 444 do STJ, que prevê que
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
;

2.
Pleito comum aos Apelantes
Cícero Geneilson Galdino Bezerra e Marcelo de Assis Maia da Costa Farias.

2.1.
In casu
, não merece acolhimento a
tese da inconstitucionalidade da Súmula nº 231, do STJ
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido, parcialmente provido para o apelante Cícero e improvido para o apelante Marcelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao apelante Cícero e negar provimento ao apelante Marcelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CICERO GENEILSON GALDINO BEZERRA e MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
,
que os condenou às seguintes

penas:

-
CICERO GENEILSON GALDINO BEZERRA: 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, I e II, do Código Penal;

-
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS: 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, I e II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 26/07/2016, por volta das 16h, os denunciados foram presos em flagrante delito, após subtraírem, mediante grave ameaça exercida através do uso de arma de fogo a motocicleta Honda Falcon 400cc de cor prata, placa OYC-5664, da vítima EDILSON LOURENÇO DA SILVA, roubo consumado na rotatória do Bacana, rodovia Magalhães Barata, KM 3, nesta cidade. De acordo com o depoimento dos policiais militares que efetuaram as prisões em flagrante dos denunciados, na data e hora supramencionadas, estavam em rondas ordinárias pelo bairro Santa Clara, quando avistaram os denunciados em uma motocicleta Honda Biz Branca, sem placa, abordando e tomando a motocicleta Honda Falcon 400cc, de placa OYC-5664, da vítima EDILSON LOURENÇO DA SILVA, a qual estava com as mãos para o alto. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão aos denunciados, que não acataram e fugiram nas duas motocicletas, o que fez com que fossem perseguidos e presos em seguida, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em
Razões Recursais

(ID 10409111 – Págs. 180/186)
, pugna a defesa pelo (a):

- Apelante CÍCERO: afastamento da circunstância judicial antecedentes criminais, considerada desfavorável, em razão da vedação da Súmula n º 444 do STJ, e, assim, aplicar a pena-base no mínimo legal, em 4 anos, ou, ao menos, subsidiariamente, reduzir o quanto de aumento para 1/6, fixando-a em 4 anos e 8 meses; bem como, manter a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena em 10 meses, mesmo que aquém do mínimo legal;

- Apelante MARCELO: declarar a inconstitucionalidade da súmula 231 STJ para aplicar a atenuante da confissão espontânea e aplicar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 10409112 – Págs. 200/202)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso dos apelantes
mantendo-se intacta a sentença objurgada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto por CÍCERO GENIELSON GALDINO BEZERRA e pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Pedido do apelante
Cícero Geneilson Galdino Bezerra.

1.1. Reforma da dosimetria. Reanálise da circunstância judicial antecedentes criminais.

Segundo a defesa, a circunstância judicial antecedentes criminais, considerada desfavorável, deve ser afastada em razão da vedação da Súmula n º 444 do STJ, e, assim, aplicar a pena-base no mínimo legal, em 4 anos, ou, ao menos, subsidiariamente, reduzir o quanto de aumento para 1/6, fixando-a em 4 anos e 8 meses.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...)
Dosimetria da pena de CÍCERO GENILSON GALDINO BEZERRA.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal verifico, em relação à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie;
há registro de antecedentes criminais nos autos, razão pela qual esta circunstância é levada em conta negativamente;
não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime, da mesma forma, são normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento de que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...) 3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.).

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60) – não há informações nos autos sobre renda/patrimônio.

Assim, considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento 11 (onze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
(...)”. (grifo nosso).

Quanto ao conceito de
antecedentes criminais
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, preceitua que
nos antecedentes se perquire a vita anteacta do sentenciado. A circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, sendo que os fatos que não tenham relação com situações ilícitas (criminosas) não podem (e nem devem) ser aqui valorados. (Sentença Penal Condenatória – 11 ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, pág. 135).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que quanto a circunstância judicial
antecedentes criminais
há que se modificar, tendo em vista a vedação da Súmula nº 444 do STJ, que prevê que
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Assim, passo a realizar nova dosimetria:

1ª fase da dosimetria.

-
Antecedentes criminais
: muito embora haja na certidão judicial criminal positiva, acostada a ID 10409107 – Pág. 102, registo de processos em nome do acusado, observo que não consta condenação com trânsito em julgado, assim, nada há que desabone essa circunstância.

Mantenho as demais análises operadas pelo Magistrado
a quo
. Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, modifico e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa maneira, julgo provido o apelo neste ponto, redimensionando a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2. Pleito comum aos Apelantes
Cícero Geneilson Galdino Bezerra e Marcelo de Assis Maia da Costa Farias.

2.1. Do almejado reconhecimento da inconstitucionalidade da Súmula nº 231, do STJ.

Pugna a defesa, para reconhecer a atenuante de confissão em relação aos apelados, e, assim, reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, e ainda que seja declarada a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Não assiste razão aos apelantes neste ponto.

Vale ressaltar,
a pena-base para ambos os apelantes, restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, no
mínimo legal estabelecido para o crime de roubo
, motivo pelo qual,
apesar de reconhecer a atenuante de confissão como existentes, elas não podem ser aplicadas, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na Súmula 231, do STJ.

Assim, não importa modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento a
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada.

Mantenho o
quantum
de aumento aplicado na 3ª fase da dosimetria.

Dessa maneira, resta a pena concreta, definitiva e final dos apelantes:

-
CICERO GENEILSON GALDINO BEZERRA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
CICERO GENEILSON GALDINO BEZERRA,
apenas para reanalisar a circunstância judicial antecedentes criminais

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
, mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
13
de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023